Tribunal: STF
Processo: ARE 1345978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - SINALIZAÇÃO VERTICAL / PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE) - IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL - DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU - PENSÃO MENSAL - PRESSUPOSTOS - VALOR - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
    - Age com culpa o motorista que não obedece à sinalização de parada obrigatória e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir ou ser atingido por outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial e pela correta mão direcional.
    - O pensionamento indenizatório decorrente da responsabilidade civil tem como pressuposto a prova da dependência econômico-financeira do requerente para com a vítima fatal do ilícito civil - inteligência do art. 948 do Código Civil.
    - Como faleceu o filho dos autores enquanto ainda era menor de idade, aplica-se o entendimento da súmula 491 do STF, pelo qual "É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado", mormente porque em famílias de baixa renda presume-se a dependência econômica entre os seus membros.
    - E a fixação do valor da pensão mensal decorrente de responsabilidade civil tem a finalidade precípua de suprir a ausência do provedor da família de acordo com a necessidade dos seus membros, mas com base na renda auferida em vida pelo de cujus ou no salário mínimo vigente no país (caso não tenha exercido trabalho remunerado), devendo ser imposta pelo prazo da expectativa de vida deste, segundo os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, que foram plasmados no julgamento do Recurso Especial 853.921/RJ.
    - A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.
    - A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, que terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC/15. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente